Tribunal: TJSP
Processo: 2255533-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerente que não se enquadra na hipótese de beneficiária – Situação a ensejar a concessão do benefício não demonstrada – Documentos colacionados aos autos que demonstram padrão de vida incompatível com a benesse pretendida – Hipossuficiência não demonstrada - Decisão mantida.

Recurso não provido.